Tribunal: TJDFT
Processo: 0749046-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0749046-08.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0710780-92.2024.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PATRICIA EULALIA DA SILVA DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, ora executado/agravante em face de pronunciamento judicial (ID n° 213829965) proferido pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença n° 0710780-92.2024.8.07.0018, movido em seu desfavor por PATRICIA EULALIA DA SILVA, ora exequente/agravada. Da análise dos autos, constata-se que a respectiva manifestação judicial remete ao pedido de reconsideração e comunicação de interposição de agravo de instrumento em face da Decisão de ID n° 207834288. Assim, em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa, fica a parte agravante intimada a esclarecer o cabimento do respectivo recurso, uma vez que o pronunciamento jurisdicional agravado se restringe a mero esclarecimento, com natureza de despacho. No mesmo contexto, fica o agravante intimado a se manifestar, também, acerca da preclusão consumativa, uma vez que não se manifestou quanto à matéria ora arguida quando interpôs o agravo de instrumento (0742644-08.2024.8.07.0000) em face da r. Decisão que, entre outras, determinou o prosseguimento da execução quanto ao valor incontroverso. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 19 de novembro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora